Tribunal: CARF
Processo: 10920.004992/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
S1-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.004992/2009-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1003-001.712 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
08 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
VIRTUAL MANIA ALJ COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA
INFORMÁTICA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JOI/SC no 38, de
19.01.2010, com efeitos a partir de 01.10.2009, e-fl. 09, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados:
Art. 1° A exclusão da empresa VIRTUAL MANIA — ALJ COMÉRCIO DE
ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA Ltda - EPP, CNPJ n° 08.042.196/0001-99, do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES Nacional — por
COMERCIALIZAR MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU
DESCAMINHO sendo vedada sua permanência naquela sistemática de arrecadação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004992/2009-62
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004992/2009-62

nos termos do inciso VII do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006, e demais
informações contidas no processo administrativo n° 10920.004992/2009-62.
Art. 2° A exclusão surtirá efeito a partir de 1° DE OUTUBRO DE 2009,
conforme disposto no § 1° do artigo 29, da Lei Complementar n° 123/2006.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma DRJ/FNS/SC no 07-30.134, de 19.11.2012, e-fls. 69-75:
PENA DE PERDIMENTO. CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS POSTAS À
VENDA DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DE SUA REGULAR IMPORTAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. REVELIA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. RETROATIVIDADE.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional a ME ou EPP, revel em procedimento
de aplicação da pena de perdimento de mercadorias estrangeiras, objeto de
contrabando ou de descaminho, com dano ao erário, que mantinha à venda, com
efeitos da exclusão a partir do próprio mês em que ocorrido o evento determinante da
exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 15.02.2013, e-fl. 78, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.03.2013, e-fls. 89-92, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Em que pese a decisão prolatada, reconhecidamente a mesma NÃO MERECE
PROSPERAR.
A decisão ora combatida aplicou a recorrente a severa pena de perdimento de
mercadorias acumulada a exclusão da mesma do SIMPLES NACIONAL.
Pois bem nobres julgadores, conforme se verifica no caderno processual, a
recorrente apresentou várias notas fiscais de compras de mercadoria que justificaram e
elucidaram a origem da mercadoria apreendida e sendo assim, a pena aplicada não
merece prosperar.
Verifica-se ainda que a recorrente apresentou declaração do escritório de
contabilidade contratado pela mesma onde é relacionada toda a contabilização de suas
entradas, o que comprova a aquisição das mercadorias.
De outro norte, estando devidamente comprovada a origem da mercadoria NÃO
HÁ QUE SE FALAR EM COMETIMENTO DE QUALQUER DELITO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO, E POR CONSEQUÊNCIA QUALQUER
RAZÃO PARA EXCLUSÃO DA RECORRENTE DO SIMPLES NACIONAL.
Diante de tais fatos, a reforma do julgado no sentido de manter a recorrente no
SIMPLES NACIONAL assim como, a revogação da pena de perdimento de
mercadoria é medida que se impõe de imediato.
No que concerne ao pedido conclui que:
Sendo assim, tendo a recorrente comprovado a origem da mercadoria
apreendida assim como a sua regular contabilização, requer que o presente RECURSO
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004992/2009-62

ADMINISTRATIVO SEJA RECEBIDO EM AMBOS EFEITOS e ao final julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE culminando com a revogação da pena de
perdimento de mercadoria aplicada e a consequente inclusão da mesma novamente no
SIMPLES NACIONAL.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, a
autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra
a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O
recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art.
33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.712 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.004992/2009-62

tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 15.02.2013, e-fl. 78, e apresentou o recurso voluntário em 22.03.2013, e-
fls. 89-92, fato este confirmado no Despacho e-fl. 95. O recurso voluntário foi apresentado após
findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva da petição e assim a decisão de
primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na esfera
administrativa.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital